Tribunal: STF
Processo: AO 2494
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS. AL. N DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA NACIONAL: INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL.
Relatório
    1. Ação originária ajuizada contra a União, em 10.2.2020, pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal na Bahia – Sindjufe/BA, originariamente na Sexta Vara Federal Cível do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária da Bahia, objetivando a suspensão dos efeitos da Portaria n. 2.963, de 3.2.2020, do Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, pela qual se dispõe sobre o reajuste nas alíquotas da contribuição previdenciária para os servidores federais a partir de março (Processo n. 1005388-89.2020.4.01.3300).
O caso
    2. Em 10.2.2020, o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal na Bahia – Sindjufe/BA ajuizou a Ação de Obrigação de Não Fazer n. 1005388-89.2020.4.01.3300, pela qual se pretende “suspender, em favor dos servidores/pensionistas representados pelo Sindicato autor, a cobrança da alíquota de contribuição previdenciária prevista no art. 11 da Emenda Constitucional n. 103, de 12 de novembro de 2019, mantendo-se a alíquota prevista nos artigos 4, 5 e 6 da Lei n° 10.887, de 18 de junho de 2004, assim como suspender a contribuição extraordinária dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, prevista pelo art. 149, §1°-B, da CRFB, e da contribuição ordinária sobre o valor que ultrapasse o salário mínimo de aposentados e pensionistas, instituída pelo art. 149, §1°-A, da CRFB, enquanto não realizada avaliação atuarial por órgão/unidade gestora do Regime Próprio de Servidores Civis da União” (fl. 2).
    Argumenta que “a União está implementando o reajuste dos valores previstos nos incisos II a VIII do § 1º do art. 11 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que trata da aplicação das alíquotas da contribuição previdenciária prevista nos arts. 4º, 5º e 6º da Lei n° 10.887, de 18 de junho de 2004, sem, contudo, cumprir com a sua obrigação de instituir a Unidade Gestora do Regime Próprio de Previdência dos Servidores da União, obrigação prevista desde a publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, sendo que esta omissão da acionada inviabiliza a participação democrática dos servidores na gestão deste colegiado (Unidade Gestora do Regime Próprio de Previdência dos Servidores da União) e torna inexato qualquer resultado decorrente da avaliação atuarial realizada, pelo que se faz necessária a propositura da presente demanda” (fl. 3). 
    Discorre sobre o regime público de previdência social e a importância da instituição da Unidade Gestora do Regime Próprio de Previdência dos Servidores da União até hoje omitida pela ré, condição sem a qual não seria possível precisar eventual desequilíbrio atuarial do sistema e majorar o valor das alíquotas previdenciárias.
    Enfatiza que, “apesar de a União possuir Regime Próprio de Previdência Social instituído, bem como exercer o controle e aperfeiçoamento da gestão dos regimes próprios dos demais entes federados, NÃO POSSUI a sua Unidade Gestora Única, o que, além de comprometer a avaliação do equilíbrio financeiro e atuarial, em última análise, impede o exercício constitucional do direito de participação de trabalhadores e empregados na gestão colegiada deste Órgão, conforme previsto no art. 10 da Constituição da República” (fl. 6).
    Acresce que “a ausência de UNIDADE GESTORA compromete ainda a compensação previdenciária entre os regimes e a verificação dos recolhimentos dos servidores e sobretudo da parcela relativa à cota patronal. Isto porque o procedimento para recolhimento das contribuições previdenciárias do RPPS mediante GRU é relativamente frágil, possibilitando que um gestor recolha valores de contribuição patronal como se fosse contribuição do servidor e vice-versa” (fl. 8).
    Destaca que, “embora o custeio do regime próprio de previdência social seja SOLIDÁRIO, isto é, mediante contribuição do ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, o art. 149 e seus parágrafos, com redação dada pela Emenda Constitucional 103/2019, imputa responsabilidade exclusiva para o custeio do déficit somente aos servidores, isentando o Estado de tal Custeio [e que] a ausência de contrapartida para o aumento de alíquota de contribuição previdenciária (...) acaba implicando em efetiva redução remuneratória para os servidores, sem que sequer tenha sido implementada a Unidade Gestora Única” (fl. 10).
    Requer tutela de urgência “a fim de que seja determinado que os efeitos da Portaria n° 2.963, de 3 de fevereiro de 2020, expedida pelo Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia sejam suspensos e sustados em relação aos servidores substituídos, de modo a que a União se abstenha de cobrar contribuição extraordinária dos servidores ativos, aposentados e pensionistas prevista no art. 149 § 1°-B, da Constituição Federal, bem como de contribuição ordinária sobre o valor que ultrapassa o valor do salário mínimo de aposentados e pensionistas, previsto no art. 149 § 1°-A da CF/88, até que seja criada a Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Servidores Públicos Civis da União e apurado formalmente a existência de déficit atuarial” (fl. 12).
    No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência.
    3. Em 19.2.2020, o juízo da Sexta Vara Federal Cível do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária da Bahia declarou sua incompetência e determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal (doc. 4). Foram fundamentos da decisão:
    “Com efeito, verifico que está configurada a incompetência deste
    Juízo, em face do conteúdo do art. 102, I, n, da Constituição Federal (…)
    Vale dizer, considerando a natureza da matéria da presente demanda e seu objetivo, o interesse direto dos membros da magistratura está presente,circunstância que se comprova, inclusive, pelo ajuizamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6255, movida pela Associação Nacional dos Magistrados Brasileiros - AMB e pela Associação nacional dos Membros do Ministério Público - CONAMP, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho - ANPT, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho - ANAMATRA e Associação Nacional dos Procuradores da República – ANPR (…)
    Também a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 6258 proposta pela Associação dos Juízes Federais do Brasil - AJUFE, trata da mesma questão a que se refere o presente feito, inclusive com identidade de objetivo também pelo teor de tutela provisória requerida, o que só corrobora o reconhecimento da hipótese de interesse jurídico de todos os membros da magistratura direta ou indiretamente, no particular, como previsto no art.102,l,n da Constituição Federal.
    Ademais, considerando que a questão aqui discutida está correlacionada tanto com aquela posta na ADI n. 6255 como na ADI n. 6258, penso que foge da competência deste Juízo o conhecimento e julgamento da presente demanda, com base no dispositivo constitucional já referido e transcrito nesta decisão (...)
    Isso posto, tendo em vista os fundamentos jurídicos apresentados, afirmo a incompetência absoluta desse Juízo para processar e julgar esta demanda, determinando a remessa dos presentes autos ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, n, da Constituição Federal, sob as cautelas de praxe, com prévia intimação da Parte Autora” (doc. 4).
    4. Em 9.3.2020, a presente ação originária foi autuada neste Supremo Tribunal sob o n. 2.494.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. A presente ação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.
    Na assentada de 2.6.2017, ao examinar o Agravo Regimental na Ação Originária n. 2.110, Relator o Ministro Edson Fachin, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal reiterou a orientação jurisprudencial no sentido da interpretação restritiva a ser conferida à al. n do inc. I do art. 102 da Constituição da República:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS. DIREITO À LICENÇA PRÊMIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO FORMAL DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A instauração de competência originária do Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, “n”, da Constituição Federal depende da existência de interesse (direto ou indireto) da totalidade da magistratura nacional no julgamento da causa e que este não revele pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público. Conforme expressamente sintetizado na respectiva ementa. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (DJe 22.6.2017).
    Essa compreensão foi reproduzida no julgamento da Ação Originária n. 2.048, Relator o Ministro Edson Fachin:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS. PAGAMENTO DE “DIAS DE COMPENSAÇÃO”. INEXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO FORMAL DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A instauração de competência originária do Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, “n”, da Constituição Federal depende da existência de interesse (direto ou indireto) da totalidade da magistratura nacional no julgamento da causa e que este não revele pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público. Precedentes. 2. Na espécie, o direito pleiteado não é exclusivo da magistratura e não houve manifestação formal e expressa da maioria dos membros do Tribunal de origem acerca de sua impossibilidade para o julgamento da causa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Segunda Turma, DJe 13.3.2018).
    Na mesma linha, são precedentes: Ação Originária n. 2.126-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.12.2017; Ação Originária n. 2.098-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.9.2017; Ação Originária n. 2.099-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.6.2017; Ação Originária n. 2.110-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.6.2017; Ação Originária n. 2.398, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 12.11.2018; Ação Originária n. 2.402, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 6.11.2018 e Ação Originária n. 2.403, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 6.11.2018.
    No mesmo sentido, afastando a incidência da al. n do inc. I do art. 102 da Constituição da República em casos nos quais, como o presente, não se trata de interesses exclusivos da magistratura, mas comum ao conjunto dos agentes públicos, este Supremo Tribunal decidiu:
    “Ementa: RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE DIÁRIAS A INTEGRANTE DA MAGISTRATURA. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ATO RECLAMADO E O VERBETE DA SÚMULA VINCULANTE 37. EXCEPCIONALIDADE DO DISPOSTO NO ART. 102, I, N, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A concessão de diárias a integrante da Magistratura com fundamento no princípio da simetria não enseja reclamação por ofensa à Súmula Vinculante 37. II - A interpretação atual da regra do art. 102, I, n, da Constituição é no sentido de que somente se adequam à norma em exame aquelas demandas nas quais se demonstre a presença, cumulativamente, de dois requisitos, quais sejam: (i) a existência de interesse de toda a Magistratura; (ii) que esse interesse seja exclusivo dos Magistrados. III – Agravo regimental a que se nega provimento” 
(Rcl n. 28.655 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.6.2018). 
    “Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Regime da Lei nº 8.038/1990 e do CPC/1973. Alegada usurpação de competência. Interesse não exclusivo da magistratura. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a regra de competência originária prevista no art. 102, I, n, da Constituição não incide nos casos em que os interesses debatidos não são exclusivos da magistratura. 2. No caso dos autos, o debate versa sobre o pagamento de diárias, interesse que, longe de ser privativo dos juízes, é compartilhado pelos demais servidores públicos. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 19.184 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2018). 
    “COMPETÊNCIA – SUPREMO – ALÍNEA “N” DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A competência do Supremo pressupõe que se tenha em jogo interesse peculiar de todos os membros da magistratura ou que mais da metade dos que integram Tribunal estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados no desfecho da ação” (Rcl n. 25.811 AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.2.2017). 
    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E DEMAIS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE SOBRE VALORES RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DA CONVERSÃO DA URV EM REAL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. 1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a competência originária para “a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados”, prevista no art. 102, I, n, da Constituição, exige que os interesses debatidos sejam exclusivos da magistratura. 2. No caso dos autos, o debate versa sobre a incidência de imposto de renda e demais contribuições retidas na fonte sobre valores recebidos em decorrência da conversão da URV em Real, interesse que, longe de ser privativo dos juízes, é compartilhado pelos demais servidores públicos. Não é outro o entendimento do Supremo em situações semelhantes, conforme se verifica, v.g., da Rcl 12.808 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 16.529 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e Rcl 21.794 AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 6.598 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2017).
    6. A questão jurídica a envolver a incidência das novas alíquotas previdenciárias instituídas a partir da promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019 não consubstancia interesse exclusivo da magistratura, pelo que incapaz de justificar a fixação da competência deste Supremo Tribunal para processar e julgar a demanda formalizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal na Bahia – Sindjufe/BA em favor de seus substituídos.
    Diferente do que parece sugerir o juízo da Sexta Vara Federal Cível do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária da Bahia, a circunstância de a validade constitucional de preceitos da Emenda Constitucional n. 103/2019 ter sido submetida ao cuidado deste Supremo Tribunal por entidades representantes dos interesses da magistratura não inibe o ajuizamento de ações individuais nas demais instâncias do Poder Judiciário, tampouco dota de exclusividade a controvérsia jurídica posta, apenas revela sua natureza geral, a alcançar o conjunto de agentes públicos. 
    A prosperar a compreensão externada na primeira instância de juridição, sempre que uma controvérsia fosse também de interesse da magistratura este Supremo Tribunal seria o juízo competente para dirimi-la, o que, por óbvio, comprometeria a prestação jurisdicional por este órgão de cúpula do Poder Judiciário.
    7. Pelo exposto, não conheço da presente ação originária e determino a imediata remessa dos autos ao juízo federal de origem (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora